Tribunal: TJSP
Processo: 1005155-07.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Sentença de improcedência do pedido. Recurso de apelação do autor. Alegada contratação de serviços advocatícios para a defesa em processo criminal. Cerceamento de defesa. Inocorrência. É dever do advogado, em ação de arbitramento de honorários, a prova da realização do serviço advocatício se o polo passivo nega a

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Sentença de improcedência do pedido. Recurso de apelação do autor. Alegada contratação de serviços advocatícios para a defesa em processo criminal. Cerceamento de defesa. Inocorrência. É dever do advogado, em ação de arbitramento de honorários, a prova da realização do serviço advocatício se o polo passivo nega a contratação, que somente poderá ser produzida de forma documental, quando a cobrança decorrer de atuação judicial, ou seja, com a juntada das peças processuais correspondentes, nos termos do art. 373 do CPC/2015. Autor que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I do CPC/2015, pois não juntou uma peça processual sequer, não bastando, para tanto, o extrato do sistema SAJ com menção a seu nome. Contrato de honorários advocatícios que representa obrigação de meio de não de resultado. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278197
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005155-07.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PAULO RUBENS DE
CAMPOS MELLO, é apelado VALDEIR NUNES PAIXÃO (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005155-07.2018.8.26.0302 -Voto no 12.351
2
COMARCA:
JAÚ
APELANTE:
PAULO RUBENS DE CAMPOS MELLO
APELADO:
VALDEIR NUNES PAIXÃO
VOTO N.o 12.351
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS.
Sentença
de
improcedência do pedido. Recurso de apelação do autor. Alegada
contratação de serviços advocatícios para a defesa em processo
criminal. Cerceamento de defesa. Inocorrência. É dever do
advogado, em ação de arbitramento de honorários, a prova da
realização do serviço advocatício se o polo passivo nega a
contratação, que somente poderá ser produzida de forma
documental, quando a cobrança decorrer de atuação judicial, ou
seja, com a juntada das peças processuais correspondentes, nos
termos do art. 373 do CPC/2015. Autor que não se desincumbiu do
ônus contido no art. 373, I do CPC/2015, pois não juntou uma
peça processual sequer, não bastando, para tanto, o extrato do
sistema SAJ com menção a seu nome. Contrato de honorários
advocatícios que representa obrigação de meio de não de
resultado. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de arbitramento de honorários, envolvendo
prestação de serviços advocatícios, cujos pedidos foram julgados improcedentes pela
sentença de fls. 71/74, condenando-se o polo ativo ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela o autor (fls. 79/85) pretendendo a anulação ou a reforma da
sentença. Invoca a ocorrência de cerceamento de defesa, por falta da realização de
audiência de conciliação. Argumenta que a contratação verbal por terceiro autoriza o
arbitramento. Sustenta que a contratação deu-se a partir da avó do réu, já que este se
encontrava preso. Afirma a desnecessidade de apresentação do trabalho realizado, pois
não se cobra pelo serviço prestado, mas sim pelo resultado positivo alcançado da
reversão da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005155-07.2018.8.26.0302 -Voto no 12.351
3
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões a fls. 91/99.
Recebe-se o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação de arbitramento de honorários, envolvendo
prestação de serviços advocatícios.
Alega o autor, na inicial, ter sido contratado para defender o réu
em processo criminal envolvendo tráfico de entorpecentes, tendo obtido êxito na redução
da pena e na alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Afirma que a
contratação deu-se por terceira pessoa, avó do réu, para a fase recursal (após
condenação à pena de 5 anos de prisão) e o acordo consistia no pagamento dos
honorários de acordo com a tabela da OAB-SP. Após a saída da prisão, assim, o réu
deveria pagar ao autor a primeira parcela, que consistia em uma motocicleta
integralmente quitada. Alega ter juntado cópia de procuração firmada em novembro de
2015. Requer a condenação do réu ao pagamento de R$18.996,49.
Em emenda à inicial, juntou o autor cópia do andamento
processual extraído do sistema SAJ (fls. 29/36).
Contestação a fls. 49/57. Alega o réu: a) inépcia da inicial, por não
ter sido juntada a procuração assinada; b) carência da ação por ilegitimidade passiva,
pelo fato de o próprio autor ter admitido a contratação pela sua avó; c) nega a
contratação; d) frisa que em momento algum o autor ou seus prepostos visitaram o réu
no presídio.
Réplica a fls. 67/70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005155-07.2018.8.26.0302 -Voto no 12.351
4
Sentença a fls. 71/74, em que concluiu:
“
Ele não trouxe aos autos a procuração subscrita pelo réu, à qual
faz menção na inicial. Tampouco providenciou a juntada das peças
processuais que teria elaborado como advogado do requerido (apelação
e habeas corpus).
Tais documentos são indispensáveis ao ajuizamento da ação e
deveriam instruir a peça exordial, a fim de que o autor se desincumbisse
do ônus da prova a ele imposto pelo CPC, art. 373, inciso I, quando aos
fatos constitutivos de seu direito.
Nada obstante a falta dessa prova documental, mesmo após a
impugnação feita pelo réu nesse sentido em sua defesa, o autor deixou
de acostar a documentação em réplica e, dessa forma, não conseguiu
comprovar as alegações iniciais.”
O recurso não comporta provimento.
É dever do advogado, em ação de arbitramento de honorários, a
prova da realização do serviço advocatício se o polo passivo nega a contratação, que
somente poderá ser produzida de forma documental, quando a cobrança decorrer de
atuação judicial, ou seja, com a juntada das peças processuais correspondentes, nos
termos do art. 373 do CPC/2015.
E, no caso, o autor não se desincumbiu do ônus contido no art.
373, I, do CPC/2015, pois não juntou um comprovante sequer de atuação no processo,
não bastando, para tanto, o extrato do sistema SAJ com menção a seu nome. O autor,
no caso, deveria ter juntado as peças processuais mencionadas, já que o réu negou a
sua contratação.
Ademais, irrelevante a alegação de cerceamento de defesa pela
não realização de audiência, pois a prova oral, no caso, seria dispensável, nos termos do
que dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC/2015. Isso porque a demanda objetiva o
arbitramento de honorários, ante a a falta de estipulação de acordo, conforme assim
determina o art. 22, § 2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (“§ 2o Na falta
de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em
remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo
ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da
OAB.”). Assim, a prova é documental, sendo irrelevante a realização de audiência, até
porque, ainda que provada a constituição de mandato, como pretende fazê-lo o polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005155-07.2018.8.26.0302 -Voto no 12.351
5
ativo, o arbitramento dos honorários demandaria prova da atuação efetiva do advogado.
Envolvendo a temática, assim vem decidindo esse Egrégio
Tribunal:
APELAÇÃO. Prestação de serviços advocatícios. Ação de arbitramento
de honorários contratuais, julgada improcedente. - Recurso do autor
pugnando pela inversão do julgamento, ao fundamento de que a
procuração outorgada pelo cliente, posteriormente revogada, assegura o
direito ao arbitramento de honorários advocatícios. Impossibilidade.
Contrato verbal. O mandato comprova a contratação, mas não a efetiva
prestação dos serviços do advogado, requisito indispensável à fixação da
remuneração do profissional. Advogado que integrava sociedade de
advogados. Dissolução da sociedade e estabelecimento de prestação
recíproca de contas. Autor que deve se voltar contra o ex-sócio para o
recebimento do valor que entende devido, porquanto ausente prova
documental do fato constitutivo do direito alegado (efetivo trabalho), ônus
processual do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do NCPC).
Improcedência bem decretada. - Litigância de má-fé requerida em
contrarrazões. Não cabimento. A improcedência da ação, por si só, não
possui a conotação exigida pela norma para configurar o dano
processual reclamado pelo apelado, mormente porque a Constituição
Federal confere a todos o direito de ver sua pretensão apreciada pelo
Poder Judiciário. Litigância de má-fé não configurada. Pedido afastado.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos
honorários advocatícios em favor do patrono do réu, de 10% para 15%
sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC/2015.
(TJSP; Apelação Cível 1017614-58.2015.8.26.0007; Relator (a): Sergio
Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII
- Itaquera - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2017; Data de
Registro: 12/12/2017)
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS IMPROCEDÊNCIA Hipótese
em que o autor não demonstrou fato constitutivo de seu direito

Inteligência do artigo 373, I do CPC Indicação de que as partes sempre
ajustavam prestação de serviço advocatício ad exitum, inexistente
qualquer ressalva em relação à ação objeto da cobrança

Comportamento contraditório do autor Inobservância da boa-fé objetiva
contratual - Agravo retido não reiterado nas contrarrazões - Sentença de
improcedência mantida Apelação desprovida, não conhecido do agravo
retido.
(TJSP; Apelação Cível 1055012-85.2014.8.26.0100; Relator (a): Claudio
Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2017; Data de
Registro: 10/07/2017)
Ademais, ao contrário do que argumento o autor, o contrato de
honorários advocatícios representa obrigação de meio de não de resultado. Nesse
sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005155-07.2018.8.26.0302 -Voto no 12.351
6
Honorários de profissionais liberais. Advogado. Arbitramento. Contrato
verbal. Improcedência. Defesa dos interesses do curatelado. Desfecho
da lide em relação ao curador alterado de improcedência para carência.
Advogado que atuou na defesa dos interesses da corré em demanda
judicial, embora sem outorga de procuração. Revogação do mandato
comunicada na lide. Contratação ratificada. Trabalho comprovadamente
realizado que consistiu na elaboração de contestação. Não se afigura
presumível a prestação de serviço gratuito por profissional da advocacia,
pois a ninguém é lícito locupletar-se à custa do trabalho alheio, a teor do
artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). Contrato de
prestação de serviços advocatícios que representa uma obrigação de
meio e não de resultado. Necessidade de arbitramento de honorários em
valor
suficiente
para
remunerar
condignamente
a
profissional,
considerados a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado,
bem como o tempo presumivelmente despendido para o serviço. Recurso
parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1008059-59.2017.8.26.0132; Relator (a): Cesar
Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Catanduva - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de
Registro: 19/12/2019)
Apelação Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por
danos materiais e morais
Contrato de prestação de serviços
advocatícios Desídia comprovada Danos materiais e morais devidos.
A obrigação do advogado é de meio, o que significa dizer estar satisfeita
a obrigação do advogado desde que ele atue com a prudência e
diligências necessárias ao desempenho de suas atividades, o que não
aconteceu no caso sob exame. Dessa forma, ainda que não fosse certa a
inversão do resultado dos fatos narrados, ficou demonstrada a falha na
prestação de serviços, uma vez que o réu não praticou qualquer ato em
defesa de seu cliente, mesmo que para tanto tenha recebido honorários
advocatícios por mais de seis meses. Deve o réu devolver ao autor os
valores comprovadamente pagos por ele. - A situação vivenciada pelo
autor é, sim, passível de indenização por dano moral, cuja quantificação
deve pautar-se pela razoabilidade, levando em conta o caráter repressivo
de novas ofensas por parte do agressor e o caráter compensatório à
vítima, tendo em vista, ainda, a condição socioeconômica das partes e as
circunstâncias do caso sob exame. Diante de tais fatores, de fixar-se
indenização. Apelação provida em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1077507-60.2013.8.26.0100; Relator (a): Lino
Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro:
02/12/2019)
Por derradeiro, diante da determinação do artigo 85, § 11o, do
CPC/2015, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa para
15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005155-07.2018.8.26.0302 -Voto no 12.351
7
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator